Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. MULTIPLOS DEFEITOS NÃO CONSERTADOS. INSERVIBILIDADE DO BEM. ARTIGO 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A farta documentação que instrui os autos corrobora os diversos defeitos apresentados pelo veículo, com cinco encaminhamentos à oficina mecânica nos 35 dias em que permaneceu na posse do autor. Esse cenário, corroborado pela revelia da parte ré, dispensa a realização de perícia uma vez que os defeitos que culminaram no pedido de restituição do preço pago, à luz da prova dos autos, são incontroversos. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais. Sentença desconstituída.

2. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.

3. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, “o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023.)

4. Na hipótese dos autos, depois de diversas tentativas frustradas de consertar o veículo, o autor, no âmbito das alternativas oferecidas pela lei, optou pela restituição da quantia paga. Essa escolha está legitimada na Lei.

5. Não interfere na solução da demanda o fato de o veículo ter sido fabricado em 2012. Isso porque todos os produtos e serviços inseridos no mercado de consumo têm garantia legal de adequação, por força do art. 24 do CDC, considerado o preço e a data de fabricação. A inservibilidade do bem para os fins a que se destinava induz a responsabilidade do fornecedor na restituição do preço e na composição dos prejuízos (aquisição de bateria e pagamento do seguro) que se inserem no âmbito das perdas e danos, previstas no parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC.

6. A situação retratada nos autos não ultrapassa a moldura do cumprimento imperfeito das obrigações. Os danos oriundos do defeito são exclusivamente materiais, cuja indenização – ora pleiteada – é suficiente para repor as partes ao status quo ante. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença. Estando a causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido. Relatório e voto anexos.

8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.